Tribunal: TJBA
Processo: 0017083-58.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0017083-58.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Eric Santos do Rosario Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2) Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Agravo Interno prejudicado. Auxílio-transporte. Policial Militar. Preliminares rejeitadas. Mérito. Aplicação da tese firmada no IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. O Impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, “a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. Em razão da norma do artigo 14, § 4º, da Lei Federal nº 12.016/2009, a ordem judicial aqui proferida não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da presente ação mandamental. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0017083-58.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante ERIC SANTOS DO ROSARIO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas, conceder parcialmente a segurança e julgar prejudicado o Agravo interno, nos termos do voto do Relator.